Tribunal: STF
Processo: ARE 1473124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. No caso concreto, a autora é vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho, no cargo de Agente Educacional. 



    2. A controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, em favor de servidor contratado temporariamente pelo Estado, foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191, no qual foi uniformizado o entendimento, com a edição do seguinte Enunciado: "Aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade". 



    3. De fato, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual nº 12.694/2007, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores de escola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. Na legislação, está disposto que o pagamento da remuneração será o valor correspondente ao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão de recebimento pelo contratado de qualquer outra verba, vantagem ou gratificação, paga aos servidores efetivos.



    4. Por outro lado, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, a redação do art. 107 da Lei Complementar nº 1.098/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Estaduais), que trata do adicional de insalubridade, sofreu modificação, especialmente por meio da inclusão do § 3º, que o restringiu aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Por meio da Lei nº 15.450/20, ainda restou incluído o art. 261-A na Lei nº 1.098/94, dispositivo que traz expressamente os direitos garantidos aos contratados temporariamente, dentre os quais não está contemplado o adicional de insalubridade.



    5. Diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aos contratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado.



    6. Sentença de improcedência mantida.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, "caput" e incisos VII, XXXVII e XLII; 7º, incisos XXX, XXXI e XXXIV; e 170, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente